Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007688-76.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADOS:
ALINE ZILIO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
para suprir omissão e contradição em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento por ele interposto em face de
ALINE ZILIO e OUTROS
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. ART. 51-A, § 5o DA LRF. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5o veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.”
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.”
(TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022).”

Requer o embargante, em síntese, o
“acolhimento destes embargos declaratórios, a fim de que, sanadas as omissões supra, sejam-lhes atribuídos excepcionais efeitos modificativos para prover o agravo de instrumento para reformar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Zilio (i) sem que fosse comprovado o exercício de efetiva atividade a ser preservada no processo concursal; e (ii) sem a presença dos requisitos para consolidação substancial na recuperação judicial.”

Em
contrarrazões
os embargados requerem o desprovimento do recurso
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, d
a análise dos autos, como sopesado quando da análise da liminar,
os documentos carreados aos autos indicam o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da recuperação judicial, nos termos do decidido pelo douto magistrado de 1o grau:

“A recuperação judicial se trata de instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, de modo a manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

A Lei n.o 11.101/2005, em seu art. 1o, limita sua aplicação aos empresários e à sociedade empresária. No entanto, no caso do produtor rural, que atua como pessoa física, é assegurado seu enquadramento como empresário, desde que devidamente registrado no órgão competente, à luz do disposto no artigo 971 do Código Civil.

Deste modo, é possível a recuperação judicial do produtor rural, desde que comprovada a inscrição como empresário e demonstrados os demais requisitos legais inerentes ao procedimento de recuperação judicial, dentre eles o exercício regular de suas atividades por período superior há 02 (dois) anos. Nesse sentido:

(...)

Ademais, a lei de regência estabelece os requisitos para que seja requerida a recuperação judicial, conforme estabelece o art. 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005, sendo que, com relação ao empresário rural, há a possibilidade de comprovação do exercício regular da atividade, pelo período mínimo legalmente exigido, por meio de documentos específicos, elencados no §3o, do artigo 48, da lei.

No caso dos autos, os requerentes declararam que exercem atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foram condenados pela prática de crime falimentar. Tais declarações são acolhidas, com a ressalva de que, nos termos do art. 171 do referido diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo.

Ademais, por se tratarem de produtores rurais, os autores devem atender ao disposto no artigo 48, §3o, da LRF, para comprovar a atuação como empresários rurais, por período superior ao biênio legal exigido. No ponto, foram juntados os documentos exigidos para tanto, quais sejam, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, bem como o LCDPR.

Com relação à presença dos demais requisitos legais, verifica-se que o laudo técnico pericial realizado pelo profissional nomeado por este juízo, aliado aos documentos que embasam o feito, demonstram que estão satisfeitas as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas.

No ponto, os requerentes apresentaram a exposição da situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF.

De igual modo, os requerentes instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo: balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, em conformidade com o artigo 51, inciso II, da LRF.

Os requerentes cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinarem sua origem e vencimento.

No que diz respeito à relação de funcionários subordinados aos requerentes e suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (artigo 51, IV, da LRF), foi apresentada a respectiva lista.

Também foram juntadas as certidões de regularidade das empresas no Registro Público de Empresas e os atos constitutivos atualizados, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF.

No tocante a exibição da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores da empresa requerente (artigo 51, inciso VI, da LRF), denoto que tal requisito também foi cumprido, diante da apresentação da declaração de imposto de renda dos autores.

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos bancários dos requerentes. No mesmo sentido, foram apresentadas as certidões de protesto (artigo 51, VIII, da LRF) e a relação de ações em que as requerentes figuram como parte (IX, do artigo 51, da LRF).

Os requerentes informaram que não possuem débitos fiscais (artigo 51, inciso X, LRF) e por fim, foi juntada a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, atendendo ao disposto no artigo 51, inciso XI, da LRF.

Por oportuno, é admitido o litisconsórcio ativo no requerimento de recuperação judicial, desde que demonstrada a formação de grupo econômico entre os requerentes e comprovado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial, de forma individualizada. Ademais, a Lei n.o 14.112/2020, a qual alterou diversos dispositivos da Lei n.o 11.101/2005, passou a regulamentar tal possibilidade, mediante a previsão expressa do litisconsórcio ativo em recuperação judicial, ao dispor sobre a consolidação processual e substancial, nos artigos 69-G e 69-J, da indigitada legislação.

(...)

Neste ponto, verifico que os requerentes cumpriram de forma satisfatória os requisitos legais exigidos ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, de forma individualizada, conforme alhures explanado. Ademais, não há dúvidas quanto ao exercício, em conjunto, da atividade empresarial pelos requerentes, os quais constituem núcleo familiar sob controle comum, haja vista que o polo ativo é composto pelo patriarca e três filhos, evidenciando-se a consolidação processual, diante da organização estrutural e administrativa do grupo, de forma unificada.

No que diz respeito ao recebimento do pedido na modalidade de consolidação substancial, assim dispõe o artigo 69-J, da LRF:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

No caso, verifica-se que é inconteste a atuação conjunta dos requerentes, notadamente diante do desenvolvimento da atividade rural pelo núcleo familiar, o que também evidencia a relação de dependência entre os autores, consoante as declarações expostas no laudo de verificação prévia, após vistoria in loco nas propriedades rurais ondem os autores exercem a atividade.

Deste modo, verifica-se a hipótese de consolidação substancial, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para o grupo econômico.

Destarte, diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de ALINE ZILIO, BALTAZAR ZILIO, GABRIEL ZILIO e LETÍCIA ZILIO. Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005, dispenso a apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela devedora, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da LRF).”

E, como se sabe, no momento de deferimento do processamento da recuperação judicial, deverá o magistrado se restringir apenas à análise meramente formal documentação exigida pela Lei no 11.101/2005 e legitimidade do requerente, uma vez que, não há juízo, neste momento, acerca da viabilidade econômica da empresa, bem como sobre a autenticidade de suas demonstrações econômico-financeiras.

A veracidade da documentação apresentada pelo requerente será apreciada em momento ulterior pelos credores na Assembleia-Geral, com base no plano de recuperação que deverá atender aos incisos I, II e III do art. 53 da Lei no 11.101/2005.

Sobre o caso, FÁBIO ULHOA COELHO ensina que:

“Estando em termos a documentação exigida para a instrução da petição inicial, o juiz proferirá o despacho mandando processar a recuperação judicial. Note-se que este despacho, cujos efeitos são mais amplos que os da distribuição do pedido, não se confunde com a ordem de autuação ou outros despachos de mero expediente. Normalmente, quando a instrução não está completa e a requerente solicita prazo para emendá-la, a petição inicial recebe despacho com ordem de autuação e deferimento do pedido. Estes atos judiciais não produzem nenhum efeito além do relacionado à tramitação do processo. Não se confundem com o despacho de processamento do pedido, que o juiz somente está em condições de proferir quando adequadamente instruída a petição inicial. O despacho de processamento não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém que a empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem o direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial ”
(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, 1a. edição, págs. 154/155, grifei).

“No momento em que o juiz, à vista da petição inicial do devedor defere o processamento da recuperação judicial, não cabe avaliar se a requerente está envolvida em crise de superação viável. A viabilidade da recuperação judicial será objeto de decisão pelos credores em outra oportunidade (na assembleia de credores) e não pelo juiz, ao despachar a petição de impetração”
(Comentários à Lei de Falencias e de Recuperação de Empresas, Ed. RT, 12a ed., 2017, p. 225, grifei).

No mesmo sentido, afirmam LUIZ ROBERTO AYOUB e CÁSSIO CAVALLI:

“Ao receber o pedido de recuperação judicial, o juiz deverá verificar a legitimação do devedor para postular recuperação judicial, bem como se a petição inicial foi adequadamente instruída. Aliás, não se deve realizar, nesse momento, a análise da viabilidade econômica da empresa devedora. A análise dos documentos que devem instruir a petição inicial é formal, não material”
(A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, 2a ed., p. 113/114).

Assim, não compete ao juiz, nesse momento, apreciar o mérito ou a realidade das demonstrações contábeis, devendo estas serem apontadas durante o processamento da recuperação judicial.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Insurgência contra o deferimento do processamento da recuperação judicial. Tempestividade. Prazo recursal. Termo inicial que ocorre a partir da ciência inequívoca e oficial a respeito da decisão. Agravante não habilitado nos autos. Comunicação dos atos processuais que constitui formalidade específica, não sendo suprida com o mero recebimento de carta encaminhada aos credores pelo administrador judicial. Ciência a partir da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o da Lei 11.101/05. Precedentes desta Corte. Recurso tempestivo. Mérito. Processamento da recuperação que se condiciona apenas à verificação da presença dos requisitos objetivos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05. Realização de perícia prévia, que constatou estar o processo em termos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Decisão mantida. Agravo conhecido, mas desprovido
. (TJ-SP - AI: 20289508720208260000 SP 2028950-87.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 14/10/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/10/2020)

Existe nos autos perícia técnica que atesta o preenchimento dos requisitos exigidos, ao menos nessa fase de deferimento do processamento da recuperação judicial.

Da mesma forma, quanto a consolidação substancial, ao menos nessa fase se mostra correta a decisão do magistrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.
(TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022)

A princípio, os requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005 foram preenchidos, de modo que não há o que se falar no indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Nesse diapasão:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial – Alegação do credor, ora agravante, de que inexistem elementos que autorizem o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois as empresas requerentes não têm condições de subsistência e manutenção de suas atividades – Entretanto, cabe frisar que a decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da viabilidade econômica é de ser feito no curso do procedimento, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial seguida de Assembleia Geral de Credores, culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial – Art. 56, LRJ - Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento dos requisitos de natureza formal e material do pedido recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005)- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - "DIP FINANCING" - Art. 69-E, Lei no 11.101/2005 - A lei não exige que todos os credores sejam consultados sobre as condições de um possível financiamento à empresa recuperanda, nem reclama a participação de todos os credores nas negociações, seja para não dificultar as respectivas tratativas, seja para a celeridade na obtenção de novos créditos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20674119420218260000 SP 2067411-94.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/07/2021)

O entendimento deste Tribunal não destoa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE - ART. 51-A, § 5o DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5o veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

A propósito, consignou o douto Procurador de Justiça:

“Com relação ao processamento na modalidade substancial, o Juízo a quo pontuou ser “inconteste a atuação em conjunta dos requerentes, notadamente diante do desenvolvimento da atividade rural pelo núcleo familiar que compõe o polo ativo, o que também evidencia a relação de dependência entre os autores, consoante as declarações expostas no laudo de verificação prévia, após vistoria in loco nas propriedades rurais ondem os autores exercem a atividade.”

A decisão, portanto, corresponde às exigências contidas no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005 para que o juiz autorize a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, não obtendo a agravante êxito na demonstração de óbices relevantes a corroborar sua tese e, assim, desconstituir a percepção judicial.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024